Tribunal: TJBA
Processo: 8001856-23.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001856-23.2018.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUZANE DAS NEVES CARNEIRO Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO SUPERIOR A 72 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA FORÇA MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado na interrupção dos serviços de telefonia móvel prestados pela empresa ré entre os dias 11 e 14 de junho de 2018. A autora alegou impossibilidade total de utilização do serviço essencial contratado, o que lhe teria causado transtornos e abalo moral. A sentença afastou a responsabilidade da prestadora com fundamento em caso fortuito/força maior, reconhecendo a ausência de nexo causal e, por conseguinte, de dever de indenizar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do serviço de telefonia por mais de 72 horas configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil da prestadora; e (ii) verificar se restou comprovada a ocorrência de força maior apta a romper o nexo causal e excluir o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, independentemente de culpa, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação e do nexo causal com o prejuízo alegado. 4. A alegação de força maior, como excludente da responsabilidade, exige prova cabal de inevitabilidade e imprevisibilidade do evento, bem como da adoção de medidas eficazes para evitar ou minimizar os prejuízos ao consumidor. 5. Os documentos apresentados pela ré são unilaterais e genéricos, não individualizam os impactos locais, tampouco foram corroborados por registros oficiais (como do INMET ou da Defesa Civil), o que fragiliza a tese de força maior. 6. A interrupção do serviço por período superior a 72 horas, sem comunicação prévia nem oferta de solução alternativa, configura falha na prestação de serviço essencial e viola os deveres de boa-fé, transparência e continuidade previstos na legislação consumerista. 7. O dano moral decorrente da privação prolongada de serviço essencial prescinde de comprovação específica, pois decorre da própria frustração legítima de expectativas e dos prejuízos imateriais causados ao consumidor. 8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável, proporcional e suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A interrupção prolongada e não justificada de serviço essencial caracteriza falha na prestação e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A configuração de força maior exige prova robusta da inevitabilidade do evento e da adoção de medidas mitigadoras por parte da prestadora de serviços. 3. O dano moral decorrente da privação de serviço essencial prescinde de prova específica, sendo presumido quando a falha compromete de forma relevante a rotina do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8001856-23.2018.8.05.0063, em que figura como apelante SUZANE DAS NEVES CARNEIRO e apelada CLARO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.